Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726545-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RAFAEL DOS ANJOS CILLI AGRAVADO: GARDER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de manifestação apresentada pelo agravante Márcio Rafael dos Anjos Cilli nos autos do Agravo de Instrumento em trâmite contra a empresa Garder Engenharia e Construções Ltda., na qual informa a ocorrência de fato superveniente de extrema gravidade, que, a seu ver, corrobora e intensifica o pedido de tutela recursal anteriormente formulado. O agravante relata que, após a interposição do recurso, constatou-se agravamento relevante da situação estrutural de seu imóvel, inicialmente classificada como de “risco crítico”. Segundo a narrativa, em 03 de julho de 2025, o síndico do condomínio comunicou o agravante sobre a progressão acelerada dos danos, o que foi confirmado em diligência pessoal pelo patrono da parte, que coletou fotos, vídeos e declaração do síndico, os quais foram anexados aos autos. Dentre os novos elementos de prova, destacam-se: (i) comprometimento funcional da edificação, com portas e esquadrias externas desalinhadas; (ii) recalque diferencial acentuado, com afundamento visível do piso; e (iii) manifestações patológicas graves, como trincas e cisalhamentos no porcelanato da área externa, sinalizando movimentação das fundações e risco ao imóvel vizinho e à via pública. O agravante alega que a situação ultrapassa a esfera individual e representa risco à coletividade, inclusive à integridade física de terceiros. Sustenta que a progressão dos danos reforça o perigo de dano (periculum in mora) e exige atuação jurisdicional imediata. Cita precedente da 7a Turma Cível do TJDFT (AI 0716227-86.2022.8.07.0000) que admite a concessão de tutela de urgência em situações de risco estrutural iminente, e do STJ (AgInt no AREsp 1.523.696/SP) no sentido da possibilidade de determinação de prova pericial antecipada pelo relator, com base no poder geral de cautela. O agravante afirma que a negativa de tutela de urgência na instância de origem se mostra inadequada, pois os fatos supervenientes demonstram a existência de risco concreto e imediato, distinguindo-se de precedentes que tratavam de mera possibilidade futura de danos. Diante desse contexto, requer: (i) o recebimento da petição e dos documentos anexados; (ii) a produção antecipada de prova pericial, com urgência, para avaliação técnica do estado estrutural da edificação, às custas da agravada; (iii) a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, com a concessão de medidas como custeio de aluguel e mudança para o agravante, instalação de escoras no imóvel e arresto cautelar de ativos financeiros da agravada no valor de R$ 396.767,95, via SISBAJUD. Por fim, enfatiza a urgência da prestação jurisdicional, afirmando que, no caso concreto, a morosidade equivaleria à falha na proteção do direito à vida. É o relatório. DECIDO. Em complementação à decisão anteriormente proferida (ID 73551737), que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado pelo agravante, passo à análise da petição apresentada, por meio da qual se noticia fato superveniente relacionado ao agravamento do risco estrutural do imóvel objeto da lide. Apesar da gravidade dos elementos apontados na nova manifestação, os fundamentos que conduziram ao indeferimento da tutela de urgência permanecem hígidos. Conforme já analisado, trata-se de demanda que exige instrução probatória adequada, especialmente a produção de prova pericial técnica sob o crivo do contraditório, não sendo razoável, em sede de cognição sumária e diante de documentos produzidos unilateralmente, impor medidas de elevada repercussão econômica e jurídica à parte agravada. Ademais, quanto ao pleito de produção antecipada de prova pericial, consigno que a sua formulação deve ser dirigida, em primeiro momento, ao juízo de origem, a quem compete a condução da fase instrutória do processo e a avaliação da necessidade e urgência de diligência técnica nesse estágio, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito da relevância dos fatos apresentados, o juízo recursal deve respeitar a competência funcional e a regular tramitação do feito em primeira instância, cabendo ao agravante submeter seu pleito de forma adequada ao magistrado natural da causa. Dessa forma, mantenho os fundamentos da decisão anterior e determino o encaminhamento da petição ao juízo de origem, para que, se entender pertinentes os elementos trazidos, delibere sobre a produção da prova pericial pleiteada, nos termos dos arts. 370 e 381, III, do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator